Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707089-52.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAYZA TOME PRACIANO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55719636) interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença (ID 55719633) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo apelante em desfavor de RAYZA TOME PRACIANO. Em suas razões recursais pleiteia o recorrente o recebimento do recurso no duplo efeito. Do exame dos autos, verifica-se que foi deferida medida liminar (ID 151905924 – autos de origem) para a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, a qual foi tacitamente revogada na sentença de extinção, atraindo o efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da leitura das razões recursais, verifica-se a ausência de fundamentos a justificar a concessão da medida, não estando comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Desse modo, o presente recurso é recebido exclusivamente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador